Tribunal: TJMT
Processo: 8025429-17.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8025429-17.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TEREZINHA CAMPOS ROSA - CPF: 913.216.971-04 (RECORRENTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), DIEGO CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 002.473.041-66 (RECORRIDO), KATIWSCIA R. LOPES CAVALCANTE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
8025429-17.2018.8.11.0001

Origem:
SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
TEREZINHA CAMPOS ROSA

Recorrid
os
:
DIEGO CAVALCANTE DOS SANTOS
e
KATIWSCIA
R.
LOPES CAVALCANTE

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29-02/06/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. VENDA DE IMÓVEL
. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
ART. 330, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR A EMENDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ainda que relevante o fundamento da sentença, notadamente no que concerne à

inexistência de pedido certo e determinado
,
inexiste respaldo legal para o indeferimento de plano da exordial. É que antes de extinguir o processo, por entender que não estão preenchidos os requisitos da petição inicial, compet
e
ao juízo determinar a emenda da inicial, indicando expressamente o que deve ser corrigido, nos termos do art. 321 do CPC.

2
.
Sentença desconstituída.

3
.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Rec
orrente
TEREZINHA CAMPOS ROSA

utiliza-se
da presente
actio
para ajustar tratativa contratual de compra de imóvel
.

A inicial foi indeferida, de plano, por inépcia, argumentando o juízo de origem que
a exordial

não possui pedido certo e determinado sobre o que pretende a parte autora com
a presente
demanda
.

Inconformad
a
,
a
Rec
orrente
TEREZINHA CAMPOS ROSA
,
nas razões recursais, sustenta não ter sido oportunizada a emenda da inicial, de modo que a sentença prolatada culmina em negativa de prestação jurisdicional.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023